Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 299, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, porquanto o conjunto probatório carreado aos autos é apto e suficiente para ensejar a condenação do apelante nos termos descritos na peça acusatória.
2. O delito previsto no art. 304 c/c art. 299, caput, ambos do CP (uso de documento público ideologicamente falso), é um crime formal, ou seja, não se exige resultado naturalístico, bastando tão-somente para sua configuração, a utilização do documento, sabendo se tratar de falsificação, como se fosse autêntico, portanto, não há que se falar na aplicação do princípio da consunção na espécie.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 01 (um) ano e (04) quatro meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa.